Tribunal: TJDFT
Processo: 0048746-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0048746-36.2014.8.07.0001 RECORRENTE: SAO MAURICIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDOS: ANNE DE SALES SILVA, LEANDRO TIAGO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQURIDO NA PLANTA. JUROS DE OBRA. LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA. ISENÇÃO DE ITBI ANUNCIADA EM PANFLETO PUBLICITÁRIO. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANO MORAL. RECURSO OS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 1. A relação jurídica firmada através de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a construtora do empreendimento e o adquirente do imóvel é de consumo, nos termos dos artigos 1o a 3o do CDC. Isso porque, o vendedor se amolda perfeitamente ao conceito de fornecedor e o comprador, de acordo com o conceito legal, é consumidor. 2. A construtora detém legitimidade passiva para responder à demanda sobre a restituição dos juros de obra, mormente nos casos em que ocorre atraso injustificável na entrega do empreendimento. 3. Não se mostra razoável que os panfletos publicitários, que funcionam como instrumentos de grande atratividade dos consumidores, anunciem determinadas vantagens que não são cumpridas, sob o frágil argumento de que não há previsão contratual nesse sentido. 4. Se a parte divulga uma propaganda afirmando que naquela compra imobiliária o consumidor não pagará o ITBI e ao final, esses valores são exigidos do comprador, tal situação demonstra claramente a má-fé do fornecedor, ao veicular propaganda enganosa, justificando a devolução em dobro. 5. O valor do metro quadrado do espaço de garagem não é o mesmo do apartamento. 6. O atraso na entrega do imóvel decerto que trouxe aborrecimentos aos consumidores, mas nada que configurasse situação vexaminosa que redundasse num sofrimento exacerbado ou, até mesmo humilhação, aptos a dar azo a algum tipo de indenização a título de danos morais. Portanto, indevido qualquer indenização a esse título. 7. O consumidor não deve pagar nada além do que o preço do imóvel, razão pela qual compreendo que a ele deve ser restituído o valor vertido a título de comissão de corretagem, porém de maneira simples. 8. Recurso da requerida desprovido 9. Recurso dos autores parcialmente provido A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 722 e 725, ambos do Código Civil, alegando que a comissão de corretagem é devida mesmo no caso de desistência da compra e venda, porquanto é derivada da atividade de mediação; b) artigos 394, 395 e 396, todos do CCB, pugnando seja retificado o termo inicial dos juros de mora para a data do trânsito em julgado. Em relação aos temas supracitados, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi (OAB/DF 47.506). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às supostas contrariedades aos artigos 394, 395, 396, 722 e 725, todos do CCB. Isso porque a Corte Superior também entende que: a) "resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem" (AgInt no REsp 1888853/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 4/12/2020); b) o termo inicial dos juros de mora é a data da citação (AgInt no AREsp 1698841/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 22/3/2021). Assim, estando o julgado em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior, incide o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável por ambas as alíneas do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1729191/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 22/3/2021). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi (OAB/DF 47.506). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015